Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a declaração de inexistência de débitos, assim como que o réu/recorrido se abstenha de realizar novas cobranças e de efetivar busca e apreensão de veículo. Pede ainda o restabelecimento de “Score” de crédito e, ao final, reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente possui financiamento junto ao banco recorrido. Alega que 22.05.2024 acessou o “site” da instituição financeira a fim de solicitar a segunda via do boleto de pagamento. Contudo, o pagamento não teria sido reconhecido pela instituição financeira.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não foi capaz de comprovar que o Código de Barras utilizado no pagamento tenha sido efetivamente gerado pelos canais de atendimento da instituição financeira.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que teria acessado os canais oficiais do banco recorrido, sobretudo porque utilizou a mesma senha e ainda teria recebido código de verificação do sistema do recorrido. Afirma que o conjunto probatório demonstraria que o boleto teria sido obtido no “site” do recorrido, de modo que se deveria aplicar ao caso a teoria da aparência. Outrossim, argumenta que o risco da atividade desenvolvida pelo recorrida atrairia para si a responsabilidade objetiva.
6. Contrarrazões ao ID 65985990, na qual o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer seja mantida da sentença.
7. Da gratuidade de justiça. Prejudicada a análise do pedido, uma vez que foram recolhidos as custas processuais e o preparo recursal.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se teria havido falha na prestação do serviço provido pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrido alega ser parte ilegítima, uma vez que não teria responsabilidade sobre os danos e não teria participado dos fatos narrados na inicial. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrido. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao recorrido confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
12. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Contudo, no caso específico dos autos, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, especialmente no que tange à segurança dos dados pessoais da recorrente. Isso porque o conjunto probatório, sobretudo o comprovante de pagamento de ID 65985932, denotam que a recorrente não acessou os canais oficiais do credor e tampouco conferiu o beneficiário do pagamento, antes de concluir a transação. Cumpre ainda ressaltar que a numeração do código de barras e o beneficiário do pagamento do referido boleto destoam completamente dos demais comprovantes anexados aos autos, que comprovam efetivamente o pagamento em benefício do banco recorrido.
13. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva da recorrente, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).
14. Outrossim, apresenta-se precedente do STJ sobre o tema: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social" - REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 14, §3o, II, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula 479 do STJ.
STJ, REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023.